Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos etc. Conforme explicitado no provimento antecedente, os apelantes formularam requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Defronte dessa realidade, fora-lhes assinalado prazo para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça[2], pois não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com o benefício vindicado, tendo sido, porquanto revéis e parcialmente sucumbentes, condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência[3]. Acudindo ao chamamento, os apelantes limitaram-se a aduzir que estão “em situação a beira (sic) da insolvência”, uma vez “possuem diversas dívidas e ações trabalhistas sendo executadas em seus nomes”[4], colacionando aos autos documentação oriunda da Justiça Obreira[5] e de conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A[6], que reputaram por apta a supedanear essa alegação. A despeito do asseverado pelos apelantes, diante dessa realidade patrimonial, não podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que pugnaram, pois não demonstraram minimamente impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, embora tenham apresentado certidões a indicar a subsistência de ações trabalhistas e extratos de conta bancária aparentemente sem movimentação, essa documentação, por si só, é incapaz de atestar a alegação de miserabilidade alinhavada, inviabilizando que sejam tratados como juridicamente pobres, tendo em conta, frise-se, sua situação pessoal e o patrimônio que ostentam. Ora, a par de sequer ter sido coligida a necessária declaração de pobreza firmada pela pessoa natural, a qual encerraria presunção legal de legitimidade, que poderia ser infirmada por elementos que denotam o contrário, conquanto instados a tanto, a postulação em tela sequer fora arrimada em declaração de rendimentos, ou contracheques, ou ainda quanto às despesas regulares, de modo a viabilizar o cotejo entre receitas e despesas, aferindo-se a real possibilidade de suportarem as despesas processuais. Demais disso, a própria natureza e mesmo o objeto do contrato a cuja resolução e despejo pretendera o autor na lide vertente, mormente porque de grande vulto, além da qualificação laboral dos apelados – empresários, ambos, consoante declarado no instrumento de mandato –, são circunstâncias a elidir o alinhado e atestar a insuficiência da documentação coligida para demonstrar a alegada situação de penosidade econômica. Destarte, abroquelado nos argumentos alinhados, indeferindo a gratuidade que postulara, assinalo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promoverem o preparo do apelo que interpuseram, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 27306715 (páginas 148/160). [2] Despacho – ID 27367212 (página 185). [3] Sentença – ID 27306699 (páginas 125/128). [4] Petição – ID 27829533 (páginas 188/189). [5] Documentos – ID 27829535 (páginas 190/191). [6] Documentos – ID 27829536 (páginas 192/196).